Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-81.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032786-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOELI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 496.821.991-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEFEITO NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERDA DA GARANTIA - NEGATIVA DE COBERTURA PELAS APELADAS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da perda da garantia de fábrica.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Responsabilidade Objetiva por Falha na Prestação dos Serviços combinado com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” n.º
1032786-81.2017.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
SOELI CARVALHO DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a restituir o valor desembolsado pela autora pela primeira troca do motor e reparos, no montante de R$ 8.043,06 (oito mil e quarenta e três reais e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso; condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da perda da garantia do veículo por ausência de manutenção periódica e, considerando que o manual de revisões não foi juntado nos autos, expõe que “
incumbia a recorrida demonstrar minimamente que possuía o direito ao reparo em garantia
”.

Cita que “
a garantia do bem somente deveria ser cumprida pela fabricante do bem, caso a recorrida realizasse o cumprimento das revisões periódicas do veículo, dentro do prazo ou quilometragem indicada no manual do usuário
”.

Ainda, expõe a apelante que “
questionando o Sr. Perito se o veículo periciado realizou todas as revisões previstas no Manual, [...] Sr. Perito respondeu que o manual do veículo não estava disponível para o expert no dia da perícia técnica, não podendo validar se todas as revisões foram realizadas em concessionárias autorizadas Volkswagen
”.

Partindo dessa premissa, defende a ré que a autora não possuía o direito ao reparo na garantia contratual, estando ainda, o motor atual em perfeito estado de funcionamento, motivo pelo qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ainda, insurge a apelante acerca dos danos morais fixados, alegando que “
a recorrida não comprovou a ocorrência de qualquer dano passível de reparação moral, respaldado simplesmente em frágeis alegações
”.

Menciona que ao ser procurada pela autora, prontamente solucionou o problema de duplicidade no motor do veículo, realizando a sua troca, durante o período de 14 de março de 2017 a 21 de março de 2017. Ademais, cita que “
foi disponibilizado um veículo reserva a Recorrida com as qualidades compatíveis ao veículo adquirido
”.

Alude que “
o Sr. Perito Judicial Bruno Leonardo Froes Leite, concluiu que o veículo periciado não apresentou problemas no motor, além disso, não foi constatado luzes acessas no painel do veículo, estando o motor do veículo devidamente registrado no Detran/MT
”.

Por fim, considerando que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, requer seja julgado improcedente qualquer pleito de indenização por danos morais ou, ao menos, seja minorada a quantia arbitrada.

Contrarrazoando o apelo interposto, a autora defende a existência de falha da prestação dos serviços pela apelante.

Explicita que “
o motivo de indignação da apelada ao dar entrada na ação foi o fato da mesma ter adquirido um veículo junto a referida concessionaria e dentro do período de garantia ter apresentado grave defeito no motor
”.

Evidencia ainda que “
após a quitação do financiamento do veículo e baixa da alienação fiduciária, quando a apelada necessitou fazer a vistoria do carro para proceder com a transferência de propriedade, é que a mesma tomou conhecimento de que o motor que havia comprado da apelante não era novo e sim de outro carro semelhante ao seu, o que impossibilitou a transferência junto ao Detran, onde tendo a mesma inclusive teve que prestar esclarecimentos à polícia naquela oportunidade
”.

Diante do exposto, menciona a autora que “
restou claramente demonstrado que todos os fatos ocorridos são consequências da falha na prestação dos serviços da Apelante, que ao invés de assumir sua responsabilidade, continua tentando distorcer os fatos e encobrir o erro cometido, com o único intuito de esquivar-se das consequências
”, motivo pelo qual pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Responsabilidade Objetiva por Falha na Prestação dos Serviços combinado com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” n.º 1032786-81.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a restituir o valor desembolsado pela autora pela primeira troca do motor e reparos, no montante de R$ 8.043,06 (oito mil e quarenta e três reais e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso; condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido da ré, em 2010, um veículo Gol, ano/modelo 2010/2011, em 72 (setenta e duas) parcelas, financiado pelo Itaucard S/A, com alienação para financiadora.

Cita que ainda dentro do prazo de garantia, o veículo apresentou problema grave no motor, motivo pelo qual, procurou a ré para averiguar os problemas, ficando o veículo parado por um longo período.

Informa que após os procedimentos realizados, alegou ré que a garantia não cobriria os serviços e peças, eis que os problemas foram desencadeados por fatores externos.

Argumenta que não foi chamada para acompanhar a abertura do motor e tão pouco foi lhe dado vista da alegada areia no interior do mesmo quando da sua abertura.

Por necessitar usar o veículo para trabalhar, pagou a autora pela realização dos serviços recomendados.

Alude que ao quitar o veículo, após a baixa da alienação fiduciária, ao fazer vistoria no mesmo para transferência para seu nome, foi constatado pela Polícia Judiciária Civil que o motor instalado pela ré na troca era de outro veículo semelhante, pertencente a outra pessoa, com placa e cor diferentes.

Após, menciona que a ré se prontificou a trocar novamente o motor para que a autora pudesse transferir o veículo e levar as provas à Polícia Judiciária Civil, que foi feito em março de 2017. Informa que a ré se recusou fornecer o recibo e/ou nota fiscal da nova troca do motor, bem como da troca feita em 2011.

Diante do exposto, requerendo seja atribuída responsabilidade à requerida e considerando que os fatos narrados ensejam indenização por danos morais e materiais, ingressou a autora com a presente demanda.

Em resposta, a ré defendeu a improcedência dos pedidos autorais alegando, em resumo, que os reparos não foram realizados em garantia em razão do veículo encontrar-se fora das condições de garantia concedida, uma vez que fora constatado que a autora não cumpriu o plano de manutenção regular do veículo. Ainda, menciona a ré que a autora utilizou o veículo em condições diversas das previstas no manual.

Ademais, acerca da alegada recusa na emissão da nota fiscal, cita a ré que “
o motor do veículo foi trocado internamente, na modalidade livre de débito pela fabricante Volkswagen do Brasil, sem ônus a requerente
”, defendendo inexistir, no caso em tela, a configuração dos danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a questão dos autos não se remete exclusivamente ao defeito no motor, e sim as implicações da troca e a falta de informações claras ao consumidor
”, bem como ter restado patente a falha na prestação do serviço pela ré, julgou procedente os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange à alegação da ré de que houve a perda da garantia por ausência de manutenção periódica, considerando ainda que o manual de revisões não juntado nos autos, esta não merece prosperar.

Isso porque, apesar da autora não ter juntado aos autos o manual de revisões e, considerando a inversão do ônus probatório, poderia a ré ter juntado documento de seu sistema a fim de comprovar a negligência da autora.

Ademais, não há nos autos prova de que a autora foi informada da necessidade das revisões periódicas do veículo exclusivamente junto à ré; bem como não há nos autos cópia do manual do proprietário, a fim constatar as condições estipuladas ao consumidor, prova que a ré tem o poder de constituir, eis que é onde se verifica as especificações a serem seguidas.

Ainda, não teve sucesso a ré em comprovar que o defeito apresentado ainda no período de garantia do bem se deu em razão da falta de revisões periódicas e, considerando a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos, tem-se que agiu com acerto o Magistrado.

Portanto, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher as declarações apresentadas na inicial.

Acerca do dano moral, como bem prolata o Juízo
a quo
, a situação retratada nos autos não pode ser considerada como mero dissabor.

Devemos considerar que a autora pagou pela troca do motor bem como que a ré instalou em seu veículo motor de outro automóvel, já usado.

Agravando a situação, tem-se que a autora, ao levar seu veículo ao órgão de trânsito para a realização de uma vistoria para a transferência do veículo, foi surpreendida com a informação de que o automóvel estava em situação irregular, já que a numeração gravada no motor era distinta daquela constante no documento do automóvel e na sua nota fiscal, o que ensejou dano psíquico à autora.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023